Tribunal: CARF
Processo: 11070.900117/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.900117/2011-49
ACÓRDÃO
3401-014.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas. Não sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer
configurada a concomitância entre os processos judiciais e administrativos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário por concomitância. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.266, de 12 de novembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 11070.900112/2011-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900117/2011-49
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte – crédito de Cofins-Mercado Interno
acumulado no 2o trimestre de 2007, com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, combinado
com o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Como resultado da primeira decisão deste Conselho sobre o processo, teve-se a
conversão do julgamento em diligência, em 26 de agosto de 2021.
Retornaram os autos para julgamento, alegando, o contribuinte, não haver
concomitância com o Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O feito foi convertido em diligência para:
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
de origem intime a Recorrente para apresentar a cópia assinada da peça recursal e
regularizar a sua representação, bem como juntar aos autos as peças do Mandado
de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.

Assim constou na informação fiscal sob no 6812/2022:
A própria fiscalização já dirimiu a questão ao mencionar o Mandado de Segurança
em questão, afirmando que até o momento do lançamento não existe decisão
judicial transitada em julgado que ampare a contribuinte a considerar as exclusões
permitidas às sociedades cooperativas de produção agropecuária como receita
sujeita a isenção e, portanto, passíveis de utilização os respectivos créditos, como
pretende o contribuinte.
Ou seja, há concomitância parcial entre o litígio administrativo e judicial, no que se
refere ao aproveitamento dos créditos vinculados às receitas excluídas pelo
contribuinte na condição de sociedade cooperativa, que foi objeto de glosa pela
Fiscalização no entendimento de que somente podem ser excluídos da base de
cálculo receitas vinculadas às operações de vendas tributadas pelo PIS e Cofins.
Quanto à situação do processo judicial, o STJ decidiu em 22/02/2022 o que segue,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/03/2022:
Ocorre que essa matéria foi afetada pela Primeira Seção do STJ ao rito dos recursos
especiais repetitivos (REsp 1.894.741/RS e REsp 1.895.255/RS - Tema 1.093/STJ),
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.269 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.900117/2011-49
3
mostrando-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à
própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso
representativo da controvérsia, para realização oportuna do juízo de adequação
(art. 1.040, I e II, do CPC).
(...)EM RAZÃO DO EXPOSTO, (i) reconsidero a decisão de fls. 557/560 e (ii)
determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa,
para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo
da controvérsia, o apelo especial: I) tenha seguimento negado na hipótese do
acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; II) seja
novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do
entendimento firmado nesta Corte (artigo 1.040, I e II, do CPC).
Considerando que até o presente momento não houve manifestação do STJ acerca
do Tema em questão, resta sobrestado o Mandado de Segurança acima
mencionado, até ulterior decisão do Tribunal de Origem.

Pois bem! Ao meu entender diante do ajuizamento do mandado de segurança em
que pese não discutir todos os pontos, o que remanesce é um desdobramento da
tese principal, assim, ocorrendo a concomitância.

Deste modo, deixo de conhecer do recurso voluntário pela concomitância.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário por concomitância.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1635
DF CARF MF
Original